Tribunal: TJSP
Processo: 2180150-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inadimplemento
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO IMOVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PENHORA – SALÁRIO. Irresignação contra a respeitável decisão que indeferiu a penhora de verba salarial da executada. Os valores recebidos a título de salário são impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar. Regra

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO IMOVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PENHORA – SALÁRIO. Irresignação contra a respeitável decisão que indeferiu a penhora de verba salarial da executada. Os valores recebidos a título de salário são impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar. Regra excepcionada apenas em determinadas hipóteses, como no caso de o crédito executado também possuir caráter alimentar, o que não se verifica "in casu". Não esgotados, ainda, os meios de localização de bens da executada passíveis de penhora. Inviável a penhora salarial pretendida, pois ausente, por ora, motivo relevante que a justifique. Exegese do artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180150-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ALESSANDRA YAMAGUTI YAMAZAKI e Interessada ALESSANDRA YAMAGUTI
YAMAZAKI, é agravada LETÍCIA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180150-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2180150-44.2020.8.26.0000.
Comarca: São José dos Campos.
07a Vara Cível.
Processo no : 0032664-46.2016.8.26.0577.
Prolator ( a ) : Juiz Emerson Norio Chinen.
Agravante ( s ): Alessandra Yamaguti Yamazaki.
Agravada ( s ): Letícia Cruz.
VOTO No 48.954/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO
IMOVEIS
–
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA – FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE
ACORDO – PENHORA – SALÁRIO. Irresignação contra a
respeitável decisão que indeferiu a penhora de verba salarial da
executada. Os valores recebidos a título de salário são
impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar. Regra
excepcionada apenas em determinadas hipóteses, como no caso de
o crédito executado também possuir caráter alimentar, o que não
se verifica “in casu”. Não esgotados, ainda, os meios de
localização de bens da executada passíveis de penhora. Inviável a
penhora salarial pretendida, pois ausente, por ora, motivo
relevante que a justifique. Exegese do artigo 833, inciso IV, e § 2o,
do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento improvido
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto em ação de despejo por falta de pagamento c.c. rescisão
contratual e cobrança, fundada em contrato de locação não residencial,
em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, contra
decisão que indeferiu o pedido de penhora incidente sobre verba
salarial da agravada, sob o fundamento de que se trata de verba
impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do CPC (fls. 190/191, c
copiada às fls. 15/16).
Insurge-se a locadora/exeqüente, ora
agravante, alegando que restaram infrutíferas todas as tentativas de
penhora de bens da executada, a qual mudou o seu endereço sem
informar o juízo, deixando de cumprir o acordo entabulado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180150-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
partes. Sustenta ser possível a penhora de parte dos rendimentos
mensais da agravada, conforme jurisprudência recente do C. STJ, e que
o indeferimento a impede de se utilizar dos meios legais para receber
seu crédito (arts. 139, I, II e IV, 824 e 835, XIII, CPC).
Requer o provimento do recurso,
para que seja permitida a penhora incidente sobre os proventos mensais
auferidos pela agravada até a satisfação integral do débito.
Dispensado o contraditório em
sede recursal, pois ausente prejuízo à parte contrária.
Recurso versando sobre decisão
proferida em cumprimento de sentença, hipótese prevista no artigo
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, contudo, no mérito não deve ser provido.
Conquanto a penhora de ativos
financeiros do executado ocupe o primeiro lugar na ordem de
preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, tal medida
executiva não pode ser adotada nas seguintes hipóteses previstas
no artigo 833, incisos IV e X, do mesmo Código:
“São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o §2o;
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180150-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(quarenta) salários mínimos; (...)” ( destacamos )
A
impenhorabilidade
nas
hipóteses acima transcritas tem por fim proteger e garantir a
subsitência e manutenção do devedor e de sua família, em atenção
aos princípios basilares da ordem jurídica, em especial o princípio
da dignidade da pessoa humana. O rol constante do artigo 833 tem
aplicação restrita, a ser analisada caso a caso, de modo a não se
privilegiar o abuso de direito de defesa em prejuízo do direito do
credor.
Presente caso, verifica-se que
ainda não foram esgotados os meios de localização de bens da
executada passíveis de penhora, tanto que foi deferida na decisão
agravada a pesquisa de eventuais dados, aplicações e recursos de
titularidade da agravada junto a empresas, entidades ou fundos
não abrangidos pelo Sistema Bacenjud, operadoras de cartão e
meios de pagamento, bem como autorizou a pesquisa de eventuais
créditos liberados e passíveis de levantamento de FGTS,
PIS/PASEP, SUSEP, CESeg, VGBL/PGBL/FAPI, etc.
Portanto, não há motivo relevante
que autorize, por ora, a constrição pretendida pela agravante.
Com efeito, a mitigação da regra
de impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC somente tem
lugar em casos excepcionais, tal como ocorre quando a própria
dívida também tem natureza alimentar, conforme dispõe o § 2o do
artigo 833 do CPC, o que não também não se verifica no presente
caso.
Nesse sentido :
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Penhora de salário -
Impossibilidade - Ausência de razões que justifiquem a mitigação do art. 833,
inc. IV, do CPC - Negado provimento.
( TJSP, A.I. no 2024875-73.2018.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180150-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Rel. HUGO CREPALDI, j. 03.05.2018 )
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido do agravante para que
fosse determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário pago ao
executado pela empresa CESAR AUGUSTO FOGARIN SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, inscrito no CNPJ 15.721.606/0001-93, até o limite do saldo do
débito existente que em Janeiro/2017 perfazia o total de R$ 28.042,81 –
Fundamento na impenhorabilidade dos rendimentos do executado – Aplicação
do Art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Os rendimentos não são
suscetíveis de penhora, salvo no caso de pagamento de dívida alimentar, o que
não é o caso concreto - Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054482-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a): CLAUDIO HAMILTON; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de
Registro: 09/07/2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravo de instrumento – Ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança - Insurgência contra decisão que deferiu
a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da executada, até o limite do
débito – Inadmissibilidade, na hipótese – Rendimentos protegidos pela regra
do art. 833, IV, do CPC – Decisão agravada em confronto com entendimento
do C. STJ - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005049-90.2020.8.26.0000; Relator (a): CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020;
Data de Registro: 10/07/2020)
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR